Tribunal: TJDFT
Processo: 0745712-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CABELEIREIRO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. As matérias da impugnação ao valor da causa e à gratuita de justiça deferida a autora não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, portanto, não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. No caso em apreço não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada.
2. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a autora anexou fotos, vídeos e conversas mantidas com o profissional que a atendeu no salão da ré. Tais documentos são aptos a indicar a verossimilhança das alegações da autora e autorizam a inversão do ônus da prova previsto no diploma consumerista.
3. Ademais, há que se ressaltar a hipossuficiência técnica da consumidora acerca do conhecimento dos produtos que foram utilizados em seu cabelo e quais seriam os seus efeitos.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.